Tribunal: TJES
Processo: 5000197-94.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000197-94.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON MOREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA EMINENTE RELATORA.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
AMILTON MOREIRA
, em face de
BANCO BRADESCO S/A
, na qual o autor sustenta, em apertada síntese, ser aposentado pelo INSS, analfabeto e que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de EMPRÉSTIMO PESSOAL, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), do qual não contratou, o qual iniciou desconto em 25/10/2018 no valor mensal de R$ 60,07, sob a denominação “PARC CRED PESSOAL”, desconto este que permaneceu ativo até a data da propositura da ação, já tendo sido descontados 12 parcelas de um total indicado no extrato de 36 parcelas. Ao final pede a declaração de inexistência de debito, bem como a condenação do Banco Recorrente a repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contestação a Requerida alegou a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente ao título de capitalização identificado sob o n.º 5370001; b) condenar a Requerida a indenizar o autor, a título de ressarcimento, o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), a ser corrigido de acordo com a Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ; c) condenar a parte requerida a indenizar a parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.”

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, em razão dos equívocos perpetrados na fundamentação da decisão guerreada, fazendo referência a objeto diverso do constante dos autos em epígrafe, mencionando IDs e valores não existentes nos autos, demonstrando claramente o equívoco perpetrado.

O requerido também apresentou Recurso Inominado, no qual

defende conexão de ações, validade da contratação do empréstimo pelo autor, ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, inexistência de defeito na prestação do serviço, ausência de cabimento de repetição de indébito em dobro e inexistência de danos morais.

A parte autora apresentou Contrarrazões ao recurso da requerida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interposto pelas partes, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo os benefícios da justiça gratuita para o autor, isentando-o do recolhimento do preparo.

Quanto à preliminar de conexão, coaduno com o entendimento do juízo a quo e julgo improcedente o pedido, visto que não há margem para divergência de decisões, ante a fundamentação da r. Sentença:

Desse modo, percebe-se que o instituto da conexão está ligado diretamente ao caso de haver competência territorial simultânea de mais de um juiz, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que a Comarca de Água Doce do Norte/ES possui uma única Vara, logo, um único juiz designado, não tendo que se falar em divergência de decisões.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, de fato a sentença guerreada apresenta equívocos quanto ao objeto da ação e Ids acostados. Entendo então ser o caso de reforma da r. Sentença.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à empresa o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato de empréstimos consignados. Ora, se a empresa requerida entende como regulares os descontos realizados, o mínimo que se espera é que junte aos autos o contrato questionado assinado pela autora, capaz de tornar válida a cobrança.

Destaca-se que o documento juntado no Id. 1153966 se trata do Contrato de número 340.358.841, emitido na data de 08/02/2018, com valor de R$ 2.400,00. Todavia, o objeto da presente ação é o lançamento de “EMPRÉSTIMO PESSOAL” com número de Contrato 352756700, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) lançado na data de 11/09/2018 com início de desconto em 25/10/2018.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrida não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Diante do conjunto probatório, verifico que restaram comprovado os fatos narrados na exordial. Conforme se observa nos autos, o autor, ora recorrente, é aposentado por idade e não realizou a contratação discutida nos presentes autos.

Assim, condeno o Banco Recorrido ao ressarcimento dos valores descontados na conta do autor, na forma simples, no valor de R$ 862,92 (oitocentos e sessenta e dois centavos e noventa e dois centavos). Referente a R$ 720,84 já descontados até a data da propositura da ação somados a R$ 142,14, isso porque foi deduzido o valor de R$657,86 (Id 1153949 - doc. 5) do crédito depositado no valor de R$800 na conta do autor.

Lado outro, observo que a parte autora comprovou a realização dos descontos, que por certo devem ser considerados indevidos diante da ausência de contrato que os tornem regulares. Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida e comprovado o dano moral decorrente dos descontos indevidamente efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, reduzindo os valores disponíveis para manutenção das condições de vida, entendo como devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Nota-se que a conduta do banco réu provocou grande constrangimento ao consumidor, que suportou desfalque indevido em seu benefício, conduta esta que lesionou a dignidade do recorrente enquanto consumidor, até porque se este não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar o autor recorrente pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou ao autor, ora recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMILTON MOREIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, declarando a inexistência da relação jurídica firmada do Contrato de nº 352756700 e, consequentemente, a inexistência do débito, condenando a empresa requerida ao ressarcimento no valor de
R$ 862,92 (oitocentos e sessenta e dois centavos e noventa e dois centavos) na forma simples e a
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.